Tribunal: TJBA
Processo: 8023091-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023091-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MENDES DUARTE

APELADO: JOSE ALMEIDA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, GABRIELA FERRARI REND

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO SECURITÁRIO E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO APÓS A CESSAÇÃO DA COBERTURA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO JÁ ESTAVA CANCELADO ANTES DO SINISTRO. DESCABIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL SEM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVOCABILIDADE DO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.112/STJ À HIPÓTESE DE CANCELAMENTO NO CURSO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE FORMAL DO CANCELAMENTO INSUFICIENTE PARA EXONERAÇÃO DA SEGURADORA. PROTEÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA, DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. IRREGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta por Starr International Brasil Seguradora S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de cobrança proposta por José Almeida Brito, Jorge Almeida Brito e Jailson Almeida Brito, herdeiros do falecido Gerson Borges Ramos, determinando a revogação do cancelamento da apólice de seguro de vida, o reconhecimento da cobertura securitária e o consequente pagamento da indenização por morte natural, no valor de R$15.142,80(-).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal concentra-se na análise da legitimidade do cancelamento da apólice de seguro coletivo, efetuado por solicitação da estipulante (MAP Sistemas de Serviços Ltda.) sem notificação prévia ao segurado, e se tal procedimento, aceito pela seguradora sem qualquer exigência de comprovação da ciência do segurado, pode exonerá-la do dever de cobertura securitária em caso de morte ocorrida dias após o cancelamento. A seguradora sustenta a exclusividade da responsabilidade da estipulante pelo dever de informação, à luz do Tema 1.112 do STJ, enquanto os herdeiros defendem a invalidade do cancelamento por ausência de comunicação ao segurado.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro de vida em grupo estabelece uma relação triangular entre seguradora, estipulante e segurado, sendo certo que a estipulante atua como intermediária na contratação coletiva, mas sem excluir a responsabilidade direta da seguradora perante os segurados.

4. É pacífico na jurisprudência do STJ que a seguradora não pode transferir integralmente ao estipulante o dever de informação, sendo-lhe exigido o cumprimento direto dos deveres anexos à boa-fé objetiva, entre os quais se inclui o dever de comunicar qualquer alteração substancial no contrato, como o cancelamento da cobertura.

5. A seguradora, ao aceitar o pedido de cancelamento da estipulante, sem exigir prova de que os segurados foram notificados, violou os deveres de lealdade, transparência, cooperação e proteção, caracterizando omissão relevante que impede a exoneração da obrigação securitária.

6. A alegação de que a estipulante é a única responsável pela comunicação ao segurado não encontra respaldo na sistemática dos contratos de consumo e contraria a função social do contrato, especialmente quando o sinistro ocorre em curto espaço de tempo após a cessação da vigência da apólice.

7. A carta de cancelamento apresentada entre a seguradora e a estipulante é insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação, pois não há qualquer evidência nos autos de que o segurado foi efetivamente cientificado da extinção da cobertura, o que impediu a adoção de providências alternativas, como a contratação de novo seguro.

8. A invocação do Tema 1.112/STJ revela-se impertinente, pois o referido precedente trata apenas do dever de informação prévia no momento da adesão ao seguro coletivo, não se aplicando a cancelamentos ocorridos durante a vigência contratual.

9. A ausência de comprovação da notificação confirma a falha na prestação do serviço e caracteriza abuso de direito por parte da seguradora ao tentar se esquivar de responsabilidade.

10. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os princípios e normas que regem as relações de consumo e o contrato de seguro, reconhecendo a invalidade do cancelamento e determinando o pagamento da indenização securitária.

11. O pedido de reforma da sentença se mostra improcedente, uma vez que não foram apresentadas provas suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, que se mantém hígida.

12. Com base no art. 85, §11, do CPC, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios, fixando-se em 20% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de apólice de seguro de vida coletivo por solicitação da estipulante somente é válido se houver comprovação de notificação prévia ao segurado, sob pena de responsabilização da seguradora pelo pagamento da indenização.

2. A seguradora mantém deveres diretos de informação, transparência e lealdade para com o segurado, não podendo invocar a atuação da estipulante como excludente de sua responsabilidade contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)